Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-54.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013030-54.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAMILA VENANCIO ALVES - CPF: 126.745.984-09 (APELADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA PÚBLICA E DISTINTA DOS CADASTROS PRIVADOS.
DÍVIDA EXISTENTE E EXIGÍVEL À ÉPOCA DO REGISTRO
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e condenando o réu ao pagamento de compensação moral, ao fundamento da ausência de notificação prévia da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i)

a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR); e (
ii
) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR possui
tem natureza pública
e
finalidade
macroeconômica, distinta dos cadastros privados de proteção ao crédito, não incidindo a exigência de notificação prévia prevista para
cadastros restritivos.

4
.
A inclusão no SCR não configura, por si só, dano moral, considerando a ausência de indícios de manutenção indevida ou ilicitude no repasse dos dados, caracterizando o exercício regular de direito.

5
.
Demonstrado que o débito era existente e exigível à época do registro, inexistem irregularidade formal, abuso ou extrapolação dos limites legais na alimentação do sistema.

7
.
A anotação regular no SCR, por si só, não gera dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de uso indevido, erro material, manutenção além do prazo regulamentar ou efetivo prejuízo, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:

“1.
A inscrição regular de dívida existente no SCR prescinde de notificação prévia do devedor e não enseja, por si só, indenização por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 188, I; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.262.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021;

TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1043281-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1001610-20.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1041135-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024;

TJMT, Apelação Cível no 1001606-80.2025.8.11.0004, Rel. Des.
Angliz
e
y

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025;

Súmula no 323/STJ; Súmula no 359/STJ; Súmula no 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados por Camila Venancio Alves na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Na origem, a autora alegou que, ao tentar obter crédito no mercado, foi informada da existência de restrições internas em seu nome, vindo posteriormente a constatar a inclusão de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, no campo “vencido/em prejuízo”. Sustentou que não foi previamente comunicada da anotação e defendeu que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual a ausência de notificação caracterizaria ilicitude e ensejaria dano moral presumido.

O juízo deferiu tutela de urgência para exclusão do registro e, ao final, julgou procedente a ação, confirmando a medida, reconhecendo a irregularidade da anotação e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, além das
custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
o Banco do Brasil
apelante
, sustentando, em síntese, que o SCR não se confunde com cadastros privados de inadimplentes, tratando-se de sistema de natureza histórica e regulatória, de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras. Aduziu que o débito era existente e exigível à época do registro, inexistindo abuso, irregularidade ou dano moral indenizável. Requereu a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na análise da natureza da inscrição dos dados da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e na existência de dever de indenizar pela ausência de notificação prévia.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui instrumento de natureza pública, regulatória e fiscalizatória, destinado ao acompanhamento das operações de crédito pelas autoridades monetárias, com finalidade predominantemente macroprudencial, não se confundindo com os cadastros privados de proteção ao crédito voltados à informação mercantil, como SPC e Serasa.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que não se aplicam ao SCR as regras consumeristas relativas à notificação prévia do devedor, exigidas apenas para os cadastros privados restritivos de crédito.

A propósito, no julgamento do REsp 1.262.547/RS, restou assentado que:

“
[...]
os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam, precipuamente, à atividade fiscalizadora do Recorrente,
discrimen
suficiente para justificar o afastamento das regras consumeristas aplicáveis aos cadastros restritivos de crédito que praticam serviços de informação
mercantil
.

2. Ante o papel de gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes,
[...]
(STJ - REsp: 1626547 RS 2016/0244129-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2021).”

Nesse mesmo sentido:

“[...] A ausência de notificação prévia, exigida para cadastros privados (Súmula 359/STJ), não é requisito para inclusão de informações no SCR. [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10432817720238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).”

Assim, a anotação realizada no SCR, por possuir natureza diversa dos cadastros restritivos privados, não exige prévia comunicação, inexistindo irregularidade pela ausência de aviso.

Superada a alegação de irregularidade formal, inexiste igualmente fundamento jurídico para a condenação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples anotação de informações no SCR, por si só, não enseja dano moral presumido, notadamente porque se trata de sistema de caráter informativo e regulatório, e não de mecanismo de restrição automática ao crédito.

Além disso, a Súmula 323 do STJ reconhece a possibilidade de manutenção da anotação pelo prazo de até cinco anos.

No caso, a dívida de
R$ 614,39

foi registrada em
12
/202
0
, portanto
existente e exigível à época do registro
,
não há prova
nos autos
de manutenção indevida da anotação após o prazo máximo regulamentar de cinco anos
, bem como
inexiste demonstração de uso indevido, erro material ou extrapolação dos limites legais do registro
.

Registre-se, ainda, que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois não comprovou prejuízo concreto, tampouco demonstrou que eventual negativa de crédito tenha decorrido exclusivamente da anotação impugnada.

Nesse contexto:

“[...] 3. A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, é do órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição credora. 4. A existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme demonstrado nos autos, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. 5. A regularidade da operação de crédito e a inadimplência do consumidor, caracterizam exercício regular de direito da instituição financeira ao reportar as informações ao sistema do Banco Central. [...] (N.U 1001610-20.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025).”

“[...]
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.
2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). [...]
(TJ-MT 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024).”

“[...] 1. A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por instituição financeira, prescinde de notificação prévia à pessoa registrada. 2. A anotação regular no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, salvo se demonstrado o uso indevido ou manutenção indevida da informação.” (N.U 1001606-80.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).”

Ausentes, portanto, os pressupostos do ato ilícito e do dano, não se configura o dever de indenizar.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026